Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO. MANTER PLANO INDIVIDUAL EQUIVALENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda, que versa sobre cobertura do plano de saúde e danos morais decorrentes de negativa de cobertura, a administradora de benefícios, uma vez que possui responsabilidade solidária com a operadora do plano, nos moldes dos artigos 3o, 7o, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor.2
2. A resolução 19 do CONSU estabelece que: “Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.”
3. A administradora do plano de saúde, bem como a seguradora, respondem pelos danos morais que suportou a parte consumidora em razão de ter ficado sem a cobertura do plano por determinado período.
4. O quantum indenizatório fixado se mostra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, fixados em consonância com a jurisprudência pátria.
7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento.